Tribunal: TCU
Processo: 021.965/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal e recusou o respectivo registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Câmara dos Deputados, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fulcro no arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, dando-lhes provimento parcial, com efeitos infringentes, com vistas a alterar o item 9.3.1 do Acórdão 51/2023-TCU-Primeira Câmara , que passa a ter a seguinte redação: "9.3.1.no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da Lei 12.777/2012, e, após assegurar ao interessado o direito ao contraditório e à ampla defesa, promova sua absorção em virtude de quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara , e comunique a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, §2o, da Resolução TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão"; 9.2. considerar legal o ato de alteração de aposentadoria de Fernando da Silva (143998/2019, peça 3) emitido em cumprimento ao disposto no item 9.3. do Acórdão 2581/2013-TCU-Primeira Câmara , e conceder-lhe registro; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.